Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Processo : 0704691-41.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id 52816417), que, no âmbito de ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido liminar, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/91, bem como o despejo do réu, aqui apelante, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 63, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Doravante, a parte apelante peticiona (id. 55446241) nos autos manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator